Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio. Todavia, além de ser clara e coesa, deve encontrar amparo em outros elementos de provas, sob risco de gerar injusta condenação a um inocente.
2. Indícios não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria.
3. No caso, o réu negou a prática do crime; o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima foi duvidoso, uma vez que existem indícios de que induzido por imagem veiculada em reportagem televisiva e, posteriormente, pelo envio de fotografia pela genitora do apelado; o recorrido não foi localizado na posse de qualquer bem subtraído; a faca utilizada no crime não foi encontrada; a perícia papiloscópica não revelou vestígios de impressões digitais; o acusado não foi preso em flagrante pelo crime em análise.
4. Diante da ausência de um quadro probatório claro e robusto e da existência de razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
5. Recurso desprovido.